Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-38.2019.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ação monitória - contrato bancário - citação válida do devedor interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação - exegese do art. 240 do CPC - inaplicabilidade da Súmula no 106 do STJ - dificuldade de citação que não pode ser atribuída exclusivamente à máquina judiciária - prescrição verificada - honorários modificados - recurso parcialmente provido.